Tribunal: TJBA
Processo: 8054345-85.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054345-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO EMPRESARIAL E INDENIZATÓRIA. JUCEB E ESTADO DA BAHIA NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública em face do juízo da 1ª Vara Cível e Comercial, ambos da comarca de Salvador. A controvérsia reside na definição da competência para julgar ação de anulação de registro empresarial fraudulento cumulada com pedido de indenização, proposta em face de particulares, da Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) e do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar a causa é da Vara Cível, por ter como origem uma suposta fraude em negócio jurídico entre particulares, ou da Vara da Fazenda Pública, em razão da presença de autarquia estadual e do próprio Estado no polo passivo da demanda. III. Razões de decidir 3. A competência das Varas da Fazenda Pública é estabelecida em razão da pessoa (ratione personae), conforme o art. 70, II, 'a', da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, abrangendo as causas de interesse do Estado e de suas autarquias. 4. A ação visa à desconstituição de um ato administrativo (registro empresarial) e à apuração da responsabilidade civil da JUCEB e do Estado da Bahia por suposta falha no serviço. Tais pedidos conferem à lide uma natureza predominantemente de direito público. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a discussão sobre a responsabilidade da Junta Comercial e a anulação de seus atos atrai a competência da justiça especializada em direito público, sendo irrelevante a origem da fraude em negócio privado. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito de competência julgado improcedente, declarando-se a competência do juízo suscitante. Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar ação que busca a anulação de registro empresarial e indenização por danos, movida contra a Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB), o Estado da Bahia e particulares, é da Vara da Fazenda Pública, em razão da natureza da pessoa jurídica de direito público e da discussão envolver ato administrativo e responsabilidade estatal." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 70, II, 'a'. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 168.767/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 16.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito Negativo de Competência n. 8054345-85.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e como suscitado JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões adiante explanadas.